Tribunal: TJBA
Processo: 8001119-60.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001119-60.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: Lavinio Gomes da Silva Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024, DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. O ente municipal se insurge em face de decisão que negou provimento a seu apelo, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deveria ter sido extinta. III. Razões de decidir 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 4. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, o ente municipal ajuizou a execução fiscal em 2019, para a cobrança do valor de R$ 1.017,05 (um mil, dezessete reais e cinco centavos). 6. Trata-se de montante inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), sendo inviável a tramitação judicial de via satisfativa fazendária. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001119-60.2019.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravado Lavinio Gomes da Silva. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator